Tribunal: TJMT
Processo: 1013489-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013489-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), M A ROCHA BEVILACQUA - ME - CNPJ: 24.843.511/0001-33 (AGRAVANTE), BG SABORES LTDA - CNPJ: 45.811.863/0001-87 (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.643.441-00 (AGRAVADO), ANALICE ROSA DA SILVA - CPF: 002.435.001-06 (AGRAVADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 992.782.601-00 (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.643.441-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO E PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma de decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial cumulada com medida cautelar de arresto e pedido de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu a concessão de tutela provisória para arresto de bens móveis e imóvel dado em garantia, bem como rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e de seus sócios, em razão do encerramento irregular das atividades e do inadimplemento de dívida locatícia no valor de R$ 140.148,23.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar de bens da empresa executada; (
ii
) estabelecer se é cabível, no caso concreto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e de seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela cautelar de arresto exige, nos termos do art. 300 e art. 301 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, especialmente nos casos de prova literal da dívida líquida e certa e risco de insolvência ou ocultação de bens pelo devedor.

A mera inadimplência contratual e o encerramento irregular das atividades da empresa não configuram, por si sós, elementos suficientes para caracterizar risco concreto de frustração da execução ou de dilapidação patrimonial.

A inexistência de elementos probatórios robustos e a ausência de instauração de contraditório específico impedem a desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional condicionada à demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme
arts
. 50 do CC e 134 e seguintes do CPC.

A ausência de citação na ação de origem e a existência de bem dado em garantia reforçam a prematuridade das medidas constritivas pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta de risco de frustração da execução, não sendo suficiente a mera inadimplência.

A desconsideração da personalidade jurídica demanda prova de abuso, com observância do contraditório e do procedimento próprio.

Medidas constritivas extremas são prematuras antes da citação válida e na existência de garantia já ofertada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 830, 134 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.01.2024; TJPR, AI 0052149-88.2019.8.16.0000, Rel. Des. Maria
Mércis
Gomes Aniceto, j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013489-36.2025.8.11.0000

M A ROCHA BEVILACQUA
–
ME
X
BG SABORES LTDA e outros (3)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M A ROCHA BEVILACQUA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial c/c medida cautelar de arresto c/c pedido de desconsideração de personalidade jurídica no 1003003-77.2025.8.11.0004, ajuizada em face de
TIAGO MARQUES DA SILVA, ANALICE ROSA DA SILVA, ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS, BG SABORES LTDA
, indeferiu os pedidos de tutela provisória de arresto dos bens móveis deixados no imóvel comercial e do imóvel dado em garantia, bem como rejeitou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e de seus sócios.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, abandonou o ponto comercial sem qualquer comunicação formal de dissolução e não apresentou qualquer proposta de quitação da dívida no valor de R$ 140.148,23, oriunda de contrato de locação.

Argumenta que tais condutas indicariam fraude contra credores e configurariam desvio de finalidade, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal
se circunscreve
à análise da decisão que indeferiu

o pedido de arresto
cautelar
, bem como o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou, ainda, quando caia em insolvência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS - REQUISITOS AUSENTES. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser
interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa.
O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor.
O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 5. Ausentes os requisitos, incabível o deferimento das medidas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

No caso em exame,
não se verifica nos autos elemento concreto que comprove o intento dos executados de se furtarem à execução ou de
dilapidarem
seu patrimônio. A mera inadimplência contratual, embora relevante, não se equipara à demonstração efetiva de risco atual e concreto de frustração da execução. Tampouco há indícios robustos de que os executados estejam em estado de insolvência iminente ou que estejam alienando bens com o intuito de prejudicar credores.

Ademais, observa-se que sequer foi expedido o mandado de citação na origem, o que evidencia a
prematuridade das medidas extremas pretendidas, aliado ao fato de que o exequente já possui como garantia o próprio imóvel ofertado pelo devedor, o qual em caso de negativa do pagamento da dívida, poderá ser objeto de futura medida constritiva
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO EXEQUENDO, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A
CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0052149-88.2019 .8.16.0000 - Campina da Lagoa - Rel.: Desembargadora Maria
Mércis
Gomes Aniceto -
J .
25.05.2020)

(TJ-PR - AI: 00521498820198160000 PR 0052149-88.2019 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Maria
Mércis
Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 25/05/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)
,

Ademais,
quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é consabido que se trata de medida excepcional, autorizada nos termos do art. 50 do Código Civil, quando verificado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e, no processo civil, regulada pelo art
igo
134 e seguintes do CPC, que impõem, inclusive, a observância do contraditório e a instauração de procedimento específico.

No caso em apreço, embora o pedido tenha sido formulado na petição inicial da execução, não se constata prova suficiente de abuso da personalidade jurídica. O encerramento irregular das atividades da empresa, isoladamente considerado, não permite a imediata responsabilização dos sócios, especialmente sem que lhes tenha sido oportunizado o exercício do contraditório.

Assim, ausentes os requisitos legais, não há como reformar a decisão que indeferiu a medida de arresto e rejeitou, por ora, a desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025